Tribunal: TJSP
Processo: 1016460-60.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Supostas ofensas, com conteúdo difamatório, dirigidas à autora, atribuídas à advogada, em sustentação oral no julgamento de reclamação trabalhista. Abordagem reparatória (disciplina por dano moral). Prova. Ônus da autora. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.